Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-85.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702796-85.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES, M. D. S. S. REPRESENTANTE: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos apelados em sede de suas contrarrazões ao recurso (ID 13231767 - Pág. 4). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator